Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO. PARTILHA EM PERCENTUAIS. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acordo homologado na ação de divórcio partilhou o patrimônio em percentuais iguais entre os ex-cônjuges, considerando-se suficiente a prova documental produzida pela executada para demonstrar o valor obtido.
2. Eventual vício que atinja a existência, a validade ou a eficácia do negócio jurídico realizado pela executada não pode ser discutido na estreita via do cumprimento de sentença.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.